Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORÇAMENTO EM VEÍCULO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Interesse de agir. O acórdão embargado não afastou a legitimidade ativa do embargante, de modo que se presume presente. Todavia, para além da legitimidade, é necessário que seja demonstrado o interesse de agir, expresso na utilidade e na adequação do provimento jurisdicional buscado, que não foi demonstrado. A pretensão do autor de feitura de orçamento não se vincula a nenhum bem ou interesse da vida, pois não foi formulado pedido de pagamento de quantia certa. Neste quadro, não há omissão ou contradição a justificar a modificação do julgado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.